Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONTRATUAL – AÇÃO COMINATÓRIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RENOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – ASSEFAZ - CANCELAMENTO DO CONTRATO PELO TITULAR - MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, embora renovados os mesmos argumentos deduzidos no curso da lide, os fundamentos da sentença são devidamente impugnados.

2. Ainda que consideradas a qualidade de ex-empregada da Assefaz e a submissão a tratamento de doença grave, a transferência da titularidade do plano de saúde para segurados dependentes não encontra respaldo na Resolução Normativa 137/06, cujo artigo 2o, II, g, enumera os beneficiários das entidades de autogestão, dentre eles, os ex-empregados.

3. As previsões constantes do artigo 3o, § 1o, da Resolução Normativa 195/2009 e da Súmula 13, ambas da ANS, segundo as quais a extinção do vínculo do titular do plano ou o término da remissão não extinguem o contrato, não incidem sobre as hipóteses de extinção voluntária do vínculo do titular.

4. Não há fundamento legal que respalde o pedido, formulado pelo dependente, de manutenção da qualidade de segurado quando o titular cancela o contrato, especialmente quando o vínculo pessoal da primeira, que também era empregada da Assefaz, condição prevista na Resolução Normativa 137/06, 2o, II, g, foi rompido há mais de 28 anos.

5. As entidades de autogestão do sistema de saúde suplementar não possuem a faculdade de manterem beneficiários sem vínculo jurídico com a própria entidade ou com a patrocinadora, sendo imperativa, portanto, a previsão contida no artigo 24, parágrafo único, II, da RN 557/2022, da ANS, que preconiza que a perda da titularidade acarretará a exclusão dos beneficiários do contrato.

6. Recurso desprovido.